Tribunal: TJDFT
Processo: 0725052-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0725052-14.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: ASSOCIACAO CULTURAL ENCANTO DE ITAPOA E PARANOA IMPETRADO: SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado pela Associação Cultural Encanto de Itapoã e Paranoá – ACEIP contra ato supostamente ilegal praticado pelo Secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, consubstanciado na desabilitação da entidade nos Editais de Chamamento Público no 46/2024 e no 49/2024 – PNAB/DF, sob a alegação de irregularidade na ata de eleição da diretoria. A Impetrante sustenta que foi previamente classificada na etapa de mérito dos referidos editais, tendo sido formalmente convocada para apresentar dados bancários e cadastro no SEI, providências que foram tempestivamente cumpridas. Contudo, foi surpreendida com a publicação do resultado da etapa de habilitação, no qual constou como desabilitada. Alega que a documentação apresentada, especialmente a ata de eleição da diretoria, encontra-se devidamente registrada em cartório e com validade até 2026, de modo que não há qualquer vício formal ou material que justificasse a desclassificação. Esclarece, ainda, que a desclassificação ocorreu sem prévia notificação ou abertura de prazo para manifestação, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Reforça que a exclusão decorreu do “fundamento de que sua ata de diretoria estaria ‘desatualizada’”. Ressalta, ainda, que a decisão administrativa é desprovida de motivação idônea e foi proferida na véspera de feriado nacional, dificultando a reação tempestiva da entidade. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato administrativo que a desabilitou dos certames, de modo a garantir a sua permanência na condição de habilitada, com direito à celebração do Termo de Compromisso Cultural, até o julgamento final deste mandamus. No mérito, requer a concessão da segurança, nos termos postulados. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1° da Lei 12.016/2009, “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. A liminar em mandado de segurança, prevista na Lei no 12.016/2009, art. 7o, inc. III, é uma medida provisória que pode suspender os efeitos do ato impugnado, desde que haja fundamento relevante (direito líquido e certo) e perigo de ineficácia da medida caso seja concedida apenas ao final. No caso em exame, não se vislumbra, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado. Conforme se extrai dos documentos acostados aos autos, a desabilitação da Impetrante decorreu de análise documental realizada pela Comissão Organizadora, que entendeu não ter sido apresentada a ata de eleição da diretoria, conforme exigido no item 3.2, inc. II, do Edital no 46/2024. Confira-se (Id. 73155196): “Em resposta à diligência, o proponente enviou novamente ata de alterações do estatuto e de parte da diretoria e não a ata de eleição dos membros da diretoria, conforme solicitado, não cumprindo integralmente os requisitos documentais para habilitação, conforme item 3.2, inciso II, do Edital no 46/2024 – SECEC/DF e não apresentou recurso”. A justificativa administrativa, constante do resultado da habilitação, aponta que a entidade apresentou ata de alteração estatutária e de parte da diretoria, mas não a ata de eleição dos membros da diretoria, conforme solicitado. Ainda que a Impetrante alegue ter apresentado documentação válida, não há, neste momento processual, elementos suficientes que demonstrem, de plano, a ilegalidade do ato administrativo impugnado, tampouco violação a direito líquido e certo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o mandado de segurança exige prova pré-constituída e inequívoca do direito alegado. Ademais, a Administração Pública possui discricionariedade técnica para avaliar o cumprimento dos requisitos editalícios, vedado ao Judiciário substituir-se à Comissão Organizadora na análise de mérito administrativo, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que, em juízo de cognição sumária, não se evidencia nos autos. Ante o exposto, indefiro a liminar. Notifiquem-se e dê-se ciência, nos termos do artigo 7o, I e II, da Lei 12.016/2009. Por último, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça (art. 12 da Lei no 12.016/2009). Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora